Tribunal: TJDFT
Processo: 0740118-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740118-73.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DOUGLAS PEREIRA LOPES AGRAVADO: JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na primeira fase da ação de exigir contas, acolheu o pedido do agravado e condenou o agravante na obrigação de prestar contas no prazo de quinze (15) dias. O agravante relata ter constituído sociedade empresária para funcionamento de posto de combustíveis em imóvel de copropriedade do agravado. Noticia que o agravado era sócio da empresa Corujão Derivados de Petróleo Ltda. e que funcionava no mesmo imóvel, bem como que o agravado teria outorgado procuração ao agravante para administrá-la até a concretização dos trâmites burocráticos da empresa alvo. Relata que a pessoa jurídica constituída em sociedade entre agravante teria começado a funcionar em 25.10.2017 e que a parceria comercial foi encerrada em 11.12.2020, oportunidade em que afirma ter havido a devolução do imóvel ao agravado. Menciona que a ação de prestação de contas refere-se à administração da pessoa jurídica Corujão Derivados de Petróleo Ltda. desde o dia 1.9.2017 até 31.12.2019 e da pessoa jurídica Autoposto 040 ME desde agosto de 2017 até 11.12.2020. Alega que o Juízo de Primeiro Grau teria acolhido o pedido para condenar o agravante a prestar contas referentes à administração da pessoa jurídica Corujão Derivados de Petróleo Ltda. desde o dia 1.9.2017 até 31.12.2019 e da pessoa jurídica Autoposto 040 ME desde agosto de 2017 até 11.12.2020. Sustenta que, ao contrário do que entendeu o Juízo de Primeiro Grau, duas empresas não podem funcionar simultaneamente no mesmo local. Ressalta que, a partir do momento em que a licença de funcionamento da Corujão Derivados de Petróleo Ltda. foi transferida para a empresa alvo, Autoposto 040, a operação daquela não ocorreu mais, a exemplo do que se extrai do sítio eletrônico da ANP, que dá conta que a licença de operação da atividade de venda de combustíveis para veículos automotores foi transferida em 28/03/2018. Defende que a sua responsabilidade de prestar contas da Corujão Derivados de Petróleo Ltda. deve ser limitada ao período em que efetivamente houve algum tipo de operação empresarial nela. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para seja estabelecido o limite de prestação de contas da empresa Corujão Derivados de Petróleo Ltda. até 27.3.2018. Preparo regular (id 31503784 e 31503785). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O agravado ajuizou ação de prestação de contas contra o agravante com o objetivo de que fosse determinada a prestação de contas de sua administração da pessoa jurídica Corujão Derivados de Petróleo Ltda. desde 1.9.2017 até 31.12.2019 e de sua administração da pessoa jurídica Autoposto 040 desde a sua constituição em agosto de 2017 até 11.12.2020, data em que teria findado a sociedade em conta de participação mantida entre as partes. Após a apresentação de contestação e do regular processamento do feito, o Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido formulado para reconhecer o dever de o agravante prestar contas referentes à administração da pessoa jurídica Corujão Derivados de Petróleo Ltda. desde o dia 1.9.2017 até 31.12.2019 e de sua administração da pessoa jurídica Auto Posto 040 ME desde a sua constituição em agosto de 2017 até 11.12.2020. O agravante interpôs o presente agravo de instrumento contra a decisão acima citada. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sustenta a necessidade de que seja estabelecido limite para a prestação de contas da empresa Corujão Derivados de Petróleo Ltda. De início, destaco que a decisão que acolhe o pedido para condenar o réu a prestar contas é uma decisão parcial de mérito, a desafiar agravo de instrumento, nos termos dos arts. 550, § 2o e 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, em que pese o arrazoado fático e jurídico formulado em sede recursal, verifica-se que o agravante não alegou qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a autorizar o deferimento da liminar pretendida, principalmente porque a segunda fase da ação de prestação de contas só pode ter início após o trânsito em julgado da decisão que decidiu pela obrigação de apresentar contas na primeira fase. A ausência de demonstração, de forma concreta, do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão de efeito suspensivo enseja a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator